Tribunal: TJMT
Processo: 1018663-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018663-60.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (EMBARGANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (EMBARGANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (EMBARGANTE), PATIO SERTORIO SHOPPING LTDA - CNPJ: 07.286.159/0001-63 (EMBARGADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (EMBARGANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (EMBARGANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (EMBARGANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (EMBARGANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (EMBARGANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (EMBARGANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), EDUARDO TAKEMI DUTRA DOS SANTOS KATAOKA - CPF: 029.127.997-08 (ADVOGADO), FELIPE BRANDAO ANDRE - CPF: 057.910.017-03 (ADVOGADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
D
ireito processual civil. Embargos de declaração. Agravo interno. Agravo de instrumento. Impugnação à relação de credores. Omissão e contradição. Inexistência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelas recuperandas, ora embargantes, a fim de confirmar a decisão monocrática que ratificou a decisão de 1o Grau, esta que, por sua vez, rejeitou a impugnação à relação de credores oposta pelas recuperandas para manter inalterada a posição da credora/embargada no QGC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber (i) se o acórdão incorreu no vício de contradição por conflito interno entre as suas premissas e proposições decisórias, e (ii) se houve omissão no acórdão por ausência de enfrentamento de questões e fundamentos com aptidão de influenciar no desfecho decisório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O simples desacordo da parte com a fundamentação e interpretação jurídica adotada não caracteriza contradição, devendo ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

5. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo Colombo)
contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos Recurso de Agravo Interno interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1018663-60.2024.8.11.0000, oriundo dos autos do incidente de Impugnação à Relação de Credores n. 1010972-37.2022.8.11.0041, distribuído pelas embargantes em face da credora PÁTIO SERTÓRIO SHOPPING LTDA, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelas recuperandas/embargantes, a fim de confirmar o acerto da decisão monocrática que ratificou a decisão de 1o Grau que rejeitou a impugnação por elas apresentada, “
a fim de determinar a manutenção do crédito de Pátio Sertório Shopping Ltda no quadro de credores da recuperanda, pelo valor de R$ 731.084,53, na classe quirografária
” (cf. Id. no 281899370).

As recuperandas/embargantes afirmam que o acórdão embargado é “
contraditório, uma vez que
(...)
expressa que a decisão proferida nos autos da recuperação judicial (processo no 1004477-45.2020.811.0041) é coisa julgada, a qual supostamente não deveria ser analisada via de incidente de habilitação/impugnação de crédito
,
contudo, nega vigência a este regime jurídico aos autos da Recuperação Extrajudicial
”.

Sustentam que o julgado foi omisso quanto ao fato de que “
a decisão que afastou a incidência do PRExtra ainda está sujeita a reforma recursal, visto que segue em tramitação, com pleito de concessão de efeito suspensivo, assim, ao não considerar que o desfecho desse recurso pode impactar diretamente a questão discutida, o acórdão deixou de analisar aspectos relevantes que poderiam modificar o entendimento adotado
”.

Dizem que também “
há omissão em relação à ausência de apreciação do pedido de realização de perícia contábil,
(pois)
não há nos autos quaisquer justificativa que tenha rejeitado o pleito das embargantes quanto à necessidade de abertura de fase probatória
”, e, ainda, que “
o respeitável acórdão é omisso quanto à condenação das Agravantes em honorários sucumbenciais, isso se dá pois o acórdão não observou o disposto no art. 7o-A, §8o, da Lei de Recuperação e Falências (LFRE)
”.

Pedem, pois,
o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (cf. Id. no 283348362).

O credor/embargado oferta contrarrazões junto ao Id. no 285659388, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição dos embargos de declaração (cf. Id. no 286460362).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Impugnação à Relação de Credores, distribuído por dependência do processo de Recuperação Judicial do Grupo Colombo, onde as recuperandas/embargantes questionam a posição da credora/embargada Pátio Sertório Shopping Ltda no Quadro Geral de Credores em razão dos débitos inadimplidos decorrentes do contrato de locação comercial.

Em 1o Grau, a MMa. Juíza acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo agravado, “
a fim de determinar a manutenção do crédito de Pátio Sertório Shopping Ltda no quadro de credores da recuperanda, pelo valor de R$ 731.084,53, na classe quirografária
”.

Aqui, em 2a Instância, por meio de decisão monocrática, o i. Desembargador Relator negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas recuperandas/embargantes, e, no acórdão ora embargado, esta eg. Câmara Julgadora negou provimento ao agravo interno por elas interposto, confirmando o acerto da conclusão decisória dada ao caso dos autos.

As recuperandas/embargantes, então, interpuseram os presentes embargos declaratórios, onde, em suma, suscitam a contradição das razões do acórdão que conduziram à conclusão de descabe conhecer da alegação atinente à aplicação dos efeitos do PRExt ao crédito objeto da lide em função da eficácia negativa da coisa julgada formal, na medida que a matéria já foi objeto de decisão nos autos da RJ, assim como a omissão do julgado a respeito de todos os temas recursais, a saber,
critério de atualização do crédito, necessidade de instauração da fase instrutória e o cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser apreendidas e interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos declaratórios, haja vista que, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, o caso será de simples e inadequado desvirtuamento do uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, malgrado a menção nominal à determinada hipótese legal de cabimento dos embargos de declaração, rápida leitura das razões dos declaratórios já revela que as recuperandas/embargantes não pretendem realmente ver suprida alguma lacuna decisória, com o enfrentamento de questão ignorada ou insuficientemente trabalhada no raciocínio decisório estabelecido no acórdão, muito menos extirpar algum conflito interno entre as proposições decisórias, mas sim, e tão somente, a pretexto de buscar o saneamento de suposta “
omissão e contradição
”, manifestarem o descontentamento e discordância com a conclusão decisória, fazendo-o, aliás, essencialmente pela reedição das mesmíssimas objeções e teses já analisadas e decididas no julgamento do mérito recursal, com o único acréscimo de posicionar, antes de cada queixa, a alegação de omissão do julgado.

O
conceito de decisão fundamentada não abrange
obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que foi devida e satisfatoriamente observado na hipótese dos autos.

Não vejo, portanto, sob esse enfoque, omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias, pois o v. acórdão embargado enfrentou e se manifestou de forma completa e compreensível sobre todas as questões necessárias à resolução da controvérsia recursal, abrangendo todos os pontos com aptidão de influenciar no desfecho decisório, tendo assentado fundamentadamente a conclusão de que, “
por força dos efeitos da coisa julgada formal, sequer merece ser conhecida a tese por elas reeditada de que o crédito de titularidade da credora/agravada deve ser calculado de acordo com as condições estabelecidas no Plano de Recuperação Extrajudicial, e que, sob essa perspectiva, diante do âmbito de cognição cabível à espécie, e ante a própria delimitação do objeto desta lide incidental na exposição inicial, a causa já se encontrava pronta para imediato julgamento do mérito, não havendo pertinência ou utilidade da produção de prova em Juízo, na medida em que a solução a ser dada ao caso dependia exclusivamente de prova documental
”, assim como de que “
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação ao crédito é cabível na hipótese em que instaurado o litígio no processo,
(...)
, o que, no caso, deu-se com a objeção do credor/agravado à pretensão das recuperandas/agravantes de reduzir o valor do crédito de sua titularidade no QGC
”, sendo irrelevante, porquanto não altera ou influencia nessa conclusão, o fato de a matéria em questão ter sido afetada julgamento sob o rito dos recursos repetitivos pelo STJ, na medida em que não há ordem de suspensão e, conforme já destacado no acórdão, o entendimento aqui adotado está alinhado à atual orientação jurisprudencial da Corte Superior.

Sobre o vício da contradição previsto no inciso I do art. 1.022 do CPC, a orientação interpretativa firmada pela jurisprudência do STJ é a de que
“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6a Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, a “
contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
” (STJ - 2a Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

Objetivamente, as recuperandas/embargantes não chegam a apontar propriamente um conflito lógico entre as proposições da fundamentação decisória, e, sim, que o raciocínio delineado contraria o que elas entendem ser a interpretação/aplicação correta do direito à espécie, de modo que, do ponto de vista lógico-jurídico, o que se tem é a inépcia dos embargos nesse ponto, já que não se pode dizer que o pedido (saneamento de contradição) decorre logicamente da causa de pedir esboçada, esta que nada mais é do que simples manifestação de discordância da parte com o raciocínio e desfecho decisório dado ao caso.

Se as embargantes não concordam com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos adotados na espécie, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Por fim, conquanto as razões destes declaratórios reflitam tão somente a irresignação das recuperandas, mal tangenciando as hipóteses legais de cabimento desta via recursal (CPC, art. 1.022), ainda não se pode dizer que esta interposição recursal se traduziu em
comportamento processual verdadeiramente malicioso e/ou desleal, com único e exclusivo caráter protelatório, por parte das recuperandas/embargantes, ao menos não a ponto de justificar a imposição da sanção disciplinada pelo art. 1.026, § 2o, do CPC ou da penalidade por litigância de má-fé (CPC, art. 81), contudo, desde já, vale registrar a advertência de que a nova reiteração das teses e alegações já tratadas exaustivamente nestes autos, sem dúvida alguma, ensejará a aplicação das referidas sanções processuais.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025